Tribunal: STF
Processo: HC 264371
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Chayene Stephane Zanao impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Conforme se depreende dos autos, a paciente foi presa em flagrante, sob a suspeita da prática dos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação, com posterior conversão em prisão preventiva. 



    O impetrante, em síntese, pretende “substituir imediatamente a prisão preventiva por prisão domiciliar, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas”. 



    É o relatório. Decido.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus.



    Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    Ademais, melhor sorte não socorre à parte impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta à paciente por prisão domiciliar, com a alegação de possuir filho menor de 12 anos. 



    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, ministro Ricardo Lewandowski).



    Nesse sentido, conforme exposto pelo ministro relator na decisão monocrática proferida: 



    [...] a gravidade de suas condutas, sobretudo porque as armas e drogas ilícitas estavam armazenadas na casa em que os menores residiam, na verdade, atenta também contra os interesses da criança, que deve ser criada em ambiente doméstico sadio [...]



    Na hipótese, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, dada a apreensão de "dois fuzis, centenas de munições, um 'tijolo' de maconha, celulares e um veículo furtado, indicando envolvimento com atos ilícitos e, ainda, tentou destruir um aparelho celular durante a abordagem policial" (e-STJ, fl. 11). Como se vê, a justificativa para se manter a custódia cautelar decorre da necessidade de assegurar a ordem pública ameaçada pela intensa atividade criminosa da agente.



    Além disso, não cabe o pedido de prisão domiciliar, pois a paciente está dentro de outra excepcionalidade que autoriza o indeferimento do benefício, já que, em tese, a prática criminosa era cometida no âmbito doméstico, onde residiam seus filhos. (grifei)



    Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que fundamentada a excepcionalidade. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 166.884 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 183.614, ministro Marco Aurélio; HC 190.798 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.956 AgR, ministro Edson Fachin.



    [...]



    3. O Supremo Tribunal Federal não tem concedido prisão domiciliar para mães presas pela prática de tráfico no interior da residência. Sujeição dos filhos à ambiência delitiva. [...]



    (HC 208.611 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei)



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente